Tribunal: TJDFT
Processo: 0006652-30.2001.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006652-30.2001.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: GUILHERME DE BRAGA E QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INICIADA SOB O CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO. DIREITO MATERIAL. FIXAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE INVOCADO. DIVERGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Iniciada a execução sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a aplicação da prescrição intercorrente nesses casos foi submetida ao colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede incidente de assunção de competência, que fixou a incidência da prescrição intercorrente “quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado”, bem como que “o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018.). 2. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. 3. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). 4. Verifica-se que o caso teve início com ação monitória fundada em nota promissória, que atrairia a aplicação do Decreto no 57.663/1996, que prevê a incidência da prescrição trienal, conforme artigos 70 e 77, mas a decisão que determinou a suspensão do processo entendeu que o prazo prescricional decorria de pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular (artigo 206, § 5o do Código de Processo Civil) e, por isso, seria quinquenal, sendo que as partes não se insurgiram contra tal provimento judicial. 4.1. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, como no caso, incabível a rediscussão da matéria, em observância ao instituto da preclusão e da coisa julgada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública. 4.2. Ainda que se considere a suspensão do prazo de prescrição intercorrente em razão do art. 3o da Lei no 14.010/2020, que determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais entre 10 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, totalizando 142 (cento e quarenta e dois) dias de suspensão, o prazo prescricional quinquenal já transcorreu. 5. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que pedidos de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo não possuem aptidão para descaracterizar sua inércia e que, para que se afaste o interregno da prescrição intercorrente, necessária a constrição patrimonial, que deve ser efetiva. 6. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pela sentença somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no transcrito artigo 927 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 14, 921, inciso III, §§1o, 4o e 5o, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, e 205 do Código Civil, asseverando que deve ser afastada a prescrição intercorrente no caso dos autos, porquanto o início do processo executivo se deu em 2006, quando ainda vigente o CPC/1973, devendo o prazo prescricional “ser contado a partir do término do prazo judicial de suspensão do processo ou, na ausência de prazo específico, após o transcurso de um ano” (ID 68634842, pág. 16). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 14, 924 e 1.056, todos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco dá azo ao seguimento do especial a alegação de vilipêndio aos artigos 921, inciso III, §§ 1o, 4o e 5o, do CPC, e 205 do CC. Com efeito, o acórdão recorrido, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “O apelante não demonstrou fatos impeditivos à fluência do prazo prescricional, inclusive porque os inúmeros requerimentos formulados pelo exequente sempre foram devidamente analisados com diligência pelo Juízo de origem.(...) Assim, considerando que após um ano da suspensão (7/4/2018) iniciou a fluência do prazo da prescrição quinquenal intercorrente, e a suspensão do prazo nos moldes da Lei no 14.010/2020, ele expirou em 27/8/2023 sem a localização de bens passíveis de constrição judicial, considerando que o exequente foi devidamente intimado para se manifestar quanto ao possível reconhecimento da prescrição, e, considerando ser dispensável a prévia intimação da parte para impulsionar o feito, verifica-se que os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente foram observados pelo Juízo a quo.” (ID 62393450, págs. 10 e 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, o AgInt no EDAREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2024, DJe de 21/10/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012